Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ. COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CONDUTOR. TESTEMUNHAS. LAUDO IML. AGRAVAMENTO DO RISCO. DIREÇÃO PERIGOSA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DEVER DE COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 768 do Código Civil preconiza que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. De acordo com o texto legal, se o segurado agir de forma intencional, fica afastado o direito à garantia, por ferir a relação de boa-fé firmada entre os contratantes, além de causar desequilíbrio entre as obrigações mútuas firmadas.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro.
3. No caso, sendo incontestável o estado de embriaguez do condutor, bem como o agravamento do risco de colisão por direção perigosa, e não tendo o segurado se desincumbido do ônus processual de demonstrar que o sinistro ocorreria a despeito do quadro fático apresentado, é cabível dispensar a seguradora da obrigação contratual assumida.
4. Recurso conhecido e desprovido.